Tribunal: TJMT
Processo: 0008452-43.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008452-43.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO OLIVEIRA LOPES - CPF: 223.772.201-34 (APELADO), RAMON BRAULE PINTO - CPF: 099.600.397-57 (ADVOGADO), HUMBERTO FALRENE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 090.686.067-94 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA DUARTE - CPF: 147.282.237-44 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA LOPES - CPF: 279.807.071-68 (APELADO), MARCIA REGINA OLIVEIRA LOPES - CPF: 630.673.827-49 (APELADO), PROHAB PROJ DE CONST CIVIL HABIT B DO GARCAS LTDA - CNPJ: 15.374.424/0001-93 (APELANTE), ALEISA GONZALEZ - CPF: 951.196.201-91 (ADVOGADO), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), Adauto Gonzales - CPF: 401.952.798-91 (APELANTE), DANTE PROCOPIO LISSNER DE MELO (APELANTE), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), CORACI PEREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO), Adauto Gonzales - CPF: 401.952.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE GRATUIDADE. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda cumulada com Reivindicatória de Propriedade, Obrigação de Fazer e Reparação Civil. A sentença condenou a parte requerida à transferência de escritura de lotes remanescentes, ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor de mercado dos terrenos vendidos em duplicidade e danos morais, bem como estabeleceu honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de decadência ou prescrição; (ii) avaliar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça aos autores; (iii) determinar a adequação do valor atribuído à causa; e (iv) verificar a possibilidade de redução do percentual de honorários advocatícios arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo aplicável é o prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, para pretensões de obrigação de fazer e reparação por inadimplemento contratual, não sendo alcançado no caso, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo, contado do conhecimento do ilícito.

4.

A gratuidade da justiça concedida é mantida, pois a apelante não comprovou alteração significativa da condição econômica dos autores, sendo insuficientes os elementos apresentados para demonstrar a inexistência de hipossuficiência.

5.

O valor da causa foi fixado adequadamente com base na soma dos pedidos econômicos envolvidos, observando-se os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC.

6.

O percentual de honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, respeita o mínimo estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC, sendo inviável a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido. Verba honorária majorada para 15% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, aplica-se às pretensões de obrigação de fazer e reparação por inadimplemento contratual.

2.

A manutenção da gratuidade da justiça depende de comprovação efetiva de alteração da condição econômica pelo requerente.

3.

O valor da causa deve corresponder à soma dos proveitos econômicos almejados, conforme art. 292 do CPC.

4.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação respeita os critérios legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o e §11, e 292.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1771680, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 15.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda c/c Reivindicatória de Propriedade c/c Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilização Civil julgada parcialmente procedente para:

“CONDENAR
a empresa requerida
PROHAB PROJ DE CONST CIVIL HABIT B DO GARCAS LTDA
ao pagamento de indenização por
DANO MATERIAL
à parte autora
MARCIA REGINA OLIVEIRA LOPES
e
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA LOPES
(lote 17 da quadra 05) e
MARIA

APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA LOPES
(lotes 19 e 20 da quadra 05), em quantia correspondente ao valor de mercado do terreno vendido em duplicidade, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença, incidindo correção monetária partir da data do efetivo prejuízo (registro da escritura), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (CC, art. 405); e ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
DANO MORAL
aos autores, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (CC, art. 405), correção monetária a partir do presente arbitramento de indenização pelo INOC (Súmula 362 do STJ);

E ainda,
CONDENO
a empresa requerida
PROHAB PROJ DE CONST CIVIL HABIT B DO GARCAS LTDA
na obrigação de fazer em promover a lavratura da escritura de venda e compra do imóvel – lote 05 da quadra 05 – com área de 200,00m2 (duzentos metros quadrados), registrado na matrícula no 30.824 em nome da autora MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA LOPES, determinação a ser cumprida no prazo de 90 (noventa) dias, a ser contado da publicação desta SENTENÇA; e a obrigação de fazer em promover lavratura da escritura de venda e compra do imóvel – lote 18 da quadra 05 – com área de 200,00m2 (duzentos metros quadrados), registrado na matrícula no 30.824 em nome da autora MARCIA REGINA OLIVEIRA LOPES, determinação a ser cumprida no prazo de 90 (noventa) dias, a ser contado da publicação desta SENTENÇA;

Em razão da sucumbência,
CONDENO a parte autora
ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo rateado em 5% (cinco por cento) para cada advogado da requerida CORACI PEREIRA DO NASCIMENTO e do requerido DANTE PROCOPIO LISSNER DE MELO (CPC, art. 86), contudo, suspenda a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3o);

Ainda
, CONDENO a empresa requerida
PROHAB PROJ DE CONST CIVIL HABIT B DO GARCAS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do causídico da parte autora, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

A apelante reitera o pedido de declaração de decurso do prazo decandencial uma vez que teria decorrido mais de 4 anos entre a celebração dos negócios jurídicos e o ajuizamento desta Ação.

Afirma que os autores não são hipossuficientes e pede para que seja revista a concessão de justiça gratuita.

Defendem a readequação do valor da causa para que seja minorado para R$ R$ 133.800,00, considerando os pedidos e o critério apontado na sentença.

Pedem a revisão do percentual arbitrado para os honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID n. 253167245.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda c/c Reivindicatória de Propriedade c/c Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilização Civil julgada parcialmente procedente.

Entre

fevereiro de 1998 e fevereiro de 1999, os autores compraram da apelante os lotes 05, 17, 18, 19, 20, todos da Quadra 05 do Loteamento Jardim Morada do Sol, em Barra do Garças, como fazem prova os documentos digitalizados no ID n. 253166258, no entanto.

Em outubro de 2018 quando pretendiam vender os imóveis tomaram conhecimento que apenas os lotes 05 e 18 continuavam em nove da vendedora, os demais a apelante havia vendido em duplicidade para outras pessoas.

Conforme relatado, a sentença foi de parcial procedência reconhecendo apenas a obrigação de fazer correspondente a transferência em cartório para os autores dos dois lotes não vendidos em duplicidade e a reparação por danos materiais, que corresponde ao valor de compra dos lotes e por danos morais em razão do mencionado ilícito.

A apelante não contesta os fatos em si, ou seja, é incontroverso que vendeu os lotes em duplicidade.

Desse modo, cabe aqui analisar o transcurso do prazo decadencial, a hipossuficiência dos autores, o valor da causa e o percentual fixado para a verba honorária.

Neste caso, não se trata de prazo decandencial, mas sim prescricional e, neste caso, como não está se analisando a reivindicatória, cujo pedido foi de improcedência, mas sim os pedidos de obrigação de fazer (transferência dos lotes remanescentes) e reparação por danos materiais e morais decorrentes do ilícito contratual, esse prazo é de 10 anos, conforme dispõe o art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PROTEÇÃO EM BENEFÍCIO DO CÔNJUGE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É inaplicável ao caso a norma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, tendo em vista que a presente execução não tem por objeto a cobrança de dívida líquida e certa, mas o adimplemento de obrigação de fazer consistente na transferência de imóvel.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Hipótese em que houve interrupção do prazo de prescrição com o ajuizamento de anterior ação de adjudicação compulsória.

(...)

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771680, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julg. 11/12/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 15/12/2023).

E, o termo inicial da contagem desse prazo é a data em que os autores tiveram conhecimento do ilícito, outubro de 2018. Desse modo, como a Ação foi ajuizada em junho/2019, não havia se operado a prescrição.

Quanto à gratuidade concedida aos autores, o fato de morarem nos Estados Unidos e a imagem digitalizadas de imóveis na petição recursal, por si só não é suficiente para comprovar a capacidade financeira dos autores.

Os documentos de ID n. 253166267 - Pág. 1, 253166261 - Pág. 1/3, isenção de imposto de renda e holerites, juntados com a petição inicial, demonstram a hipossuficiência dos autores.

Assim, como a apelante não demonstrou efetivamente a alteração econômica dos apelados, mantém-se justiça gratuita concedida.

O valor da causa deve ser observar o proveito econômico decorrente da soma dos pedidos do autor (art. 292 do CPC).

Neste caso, a sentença observou exatamente o disposto no citado dispositivo de lei que corresponde à somatória do valor de mercado dos lotes, o valor do negócio jurídico declarado na escritura e os danos morais, ou seja, a somatória do pretendido o que corresponde ao definido da legislação pertinente e chegou ao valor de para R$ 463.800,00, que deve ser mantido.

A verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, o mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC, desse modo, não há possibilidade de redução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa devidamente atualizada (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025